Tribunal: STF
Processo: HC 244856
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Igor Câmara de Araújo em causa própria, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que rejeitou o agravo interno nº 7000428-64.2023.7.00.0000/DF, Relator o Ministro Marco Antônio de Farias.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, em regime prisional inicialmente aberto, com o benefício do sursis por 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade.



    Neste writ, o impetrante defende a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal em seu benefício.



    Requer ao final:  



    “seja preliminarmente, suspensa os efeitos da condenação, até que este STM, se manifeste sobre o tema. Ainda, requer que seja oportunizada ao MPM o oferecimento do acordo de não persecução penal.; 



    (...). No Mérito, requer que o Colegiado confirme as preliminares e que seja declarada a ordem de habeas corpus, a fim de que a sentença penal condenatória seja anulada, visto a flagrante ilegalidade e abuso de poder.



     (...) a anulação de todos os atos decisórios da 12ª CJM e do STM, (...)



     Requer que o Colegiado defira de ofício a ordem da concessão de indulto com base no art. 2º, XII, do DECRETO Nº 11.846, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 e art. 123, II do CPM.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc.3):  



    “AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS. JULGADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. NULIDADE DA DECISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA. MAGISTRADA EM GOZO DE FÉRIAS. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. A ação de Habeas Corpus é imprestável ao específico reexame de temas adstritos a processos precedentes. A espécie não deflagra nova instância recursal de julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus pressupostos tem suprema relevância, sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de Apelação ou de Revisão Criminal. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. 



    2. O Agravo Interno desafia, dentre outras possibilidades, o julgamento monocrático que nega seguimento a Habeas Corpus. Todavia, a pecha de abusiva, teratológica e flagrantemente ilegal, mediante argumentação contraditória, confusa, inverídica e impertinente, não macula a sentença condenatória prolatada em conformidade com o Ordenamento Jurídico Pátrio. 



    3. Os juízes federais e os seus substitutos são órgãos diversos da Justiça Militar da União. Quando, na sede de Circunscrição, houver mais de uma Auditoria, a competência, sendo a mesma, será fixada pela distribuição. Se esta for realizada em virtude de ato anterior à fase judicial do processo, prevenirá o juízo — art. 98, parágrafo único, do CPPM. 



    4. O Princípio da Identidade Física do Juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado, dependendo do contexto fático em que se encontre, a fim de garantir maior agilidade à prestação jurisdicional. 



    5. O emprego massivo de recursos e de ações, flagrantemente incabíveis, em especial se forem a mera reiteração de anteriores, todas carentes de viabilidade jurídica, reforça o interesse de a sociedade, mediante o Poder Judiciário, executar a Sentença penal transitada em julgado 



    6. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão por unanimidade.”(edoc. 3)



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    A decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar não evidencia as aludidas excepcionalidades. Pelo contrário: o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    No que se refere à pretensão do impetrante, o e. ministro Relator no STM fez ver que:



    “O emprego massivo de recursos e de ações variadas, flagrantemente incabíveis, inclusive por ser meramente reiteração das anteriores, com argumentação impertinente e sem plausibilidade jurídica, reforça o interesse de a sociedade, mediante o Poder Judiciário, executar a Sentença penal transitada em julgado. 



    Na hipótese dos autos, não se verificou qualquer situação que ensejasse a concessão de ofício da ordem de HC, de modo que não há como conhecer da impetração. 



    Registra-se que as teses de incompetência absoluta da JMU para julgar civil em tempo de paz, de parcialidade da Magistrada e de possibilidade de aplicação do ANPP nesta Justiça Castrense não compunham o HC. Por isso, não foram examinadas (edoc. 3).



    Assim, tendo em vista que a tese atinente ao ANPP sequer foi veiculada no habeas corpus anteriormente impetrado no STM, a análise dessa temática no STF configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, não se vislumbra flagrante ilegalidade a justificar a superação do óbice, pois conforme assentado na decisão impugnada já ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    Nesse sentido, destaque-se:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.



     1. O art. 28-A do CPP é norma de natureza híbrida, ou mista, porque, embora discipline instituto processual, repercute na pretensão punitiva (de natureza material), devendo retroagir, considerado o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (CRFB, art. 5º, inc. XL). 



    2. O conteúdo processual da norma (e do instituto) obriga observar como marco temporal o momento processual do ANPP, e não o tempus delicti. 



    3. A retroatividade alcança processos em curso, tendo como limite o trânsito em julgado, pois, após esse momento, encerra-se a persecução penal e inicia-se a persecução executória. 



    4. O recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a propositura do acordo. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1381730 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe- 29-04-2024) (grifo nosso)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente